Tribunal: TJSP
Processo: 1019659-96.2022.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. I. Caso em Exame: Shirley Fumi Taniguchi interpôs apelação contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, condenando-a ao pagamento de dívida por serviços hospitalares prestados ao seu filho. A ré apelante alegou cerceamento de defesa e a

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS HOSPITALARES. I. Caso em Exame: Shirley Fumi Taniguchi interpôs apelação contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida pela Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert Einstein, condenando-a ao pagamento de dívida por serviços hospitalares prestados ao seu filho. A ré apelante alegou cerceamento de defesa e a necessidade de produção de provas, além de sustentar que o hospital assumiu a responsabilidade pelo tratamento do filho devido a uma queda sofrida pela criança que lhe causou sérias sequelas. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela não produção de provas documental e oral; (ii) avaliar a validade da cobrança dos serviços prestados. III. Razões de Decidir: Cerceamento de defesa configurado no caso concreto. Julgamento antecipado do feito com o indeferimento de produção de provas oral e documental mostrou-se prematuro diante da necessidade de esclarecimentos acerca dos fatos juridicamente relevantes apresentados pela ré apelante. IV. Dispositivo e Tese: Sentença anulada com determinação de retorno dos autos à Origem para continuidade da instrução processual e recomendação para promoção d25e tentativa de conciliação. Aplicação de multa ao apelado por litigância de má-fé, em face de sua ausência na audiência de conciliação designada nesta instância.